Tribunal: TJPA
Processo: 0803096-91.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803096-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS ABANDONADOS. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS. DETERMINAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO FISCAL DA AGRAVANTE E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE MODIFICADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE QUEBRA DO SIGILO FISCAL DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Inteligência do §3º do artigo 225, da Constituição Federal;

II –
A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

III –
In casu,
trata-se de uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Estado do Pará perante o MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis em desfavor da empresa agravante
,
arguindo
a responsabilidade da recorrente como partícipe em um grave dano ambiental ocorrido no município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural da referida cidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente;

IV – A autoridade de 1º grau concedeu parcialmente um pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará,
determinando a
quebra do sigilo fiscal da empresa agravante
e deferindo o pedido de inversão do ônus da prova, tendo indeferido os pedidos de
determinação
de elaboração e
execu
ção de
plano de trabalho
e de
indisponibilidade de bens da recorrente
;

V –
É cabível a inversão do ônus da prova em ações que visem a apuração de danos ambientais, como no caso dos autos, bastando a presença de meros indícios de degradação, cabendo ao poluidor, aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais, o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva, em respeito aos princípios da precaução e
in dubio pro natura.
Esse entendimento deriva do fato de que, em matéria de proteção ao meio ambiente, a inversão do ônus da prova deve ser a regra, e não a exceção, consoante disposição constante na Súmula 618 do colendo Superior Tribunal de Justiça
;

VI -
A
quebra do sigilo fiscal, por violar a privacidade constitucionalmente assegurada, é medida excepcional, devendo ser autorizada tão somente nas hipóteses em que se revele imprescindível à eficácia da prestação jurisdicional e se justifique pela relevância do bem tutelado. Todavia, a mencionada garantia constitucional não se mostra absoluta, podendo ser relativizada para fins de conferir eficácia à prestação jurisdicional, o que se vislumbra no caso em análise, onde os documentos oriundos da quebra do sigilo fiscal da agravante poderão demonstrar se a recorrente manteve ou não uma relação comercial com a CBB - Companhia Brasileira de Bauxita;

VII -
Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado de que
inexiste constrangimento ilegal quando a decisão judicial que decreta a quebra do sigilo fiscal se revela devidamente fundamentada, o que ocorreu no presente caso, visto que
o Juízo
a quo
fundamentou a sua decisão no que preceitua o art. 198, § 1º, inciso I, do Código Tributário Nacional;

VIII -
Entretanto, a determinação de quebra do sigilo fiscal da agravante deve
ser limitada ao período compreendido entres os anos de 1999 a 2002, visto que o dano ambiental descrito pelo agravado ocorreu no mencionado lapso temporal, sendo desnecessária e abusiva a exigência de documentos fiscais da recorrente posteriores ao referido dano ambiental narrado na exordial;

IX - Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para limitar o período de quebra do sigilo fiscal da recorrente entre os anos de 1999 a 2002
, mantendo os demais termos do
decisum
monocrático.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Videoconferência da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALLNEX QUÍMICA BRASIL LTDA,
visando combater decisão interlocutória proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
nos autos da
Ação Civil Pública (
0008509-87.2019.8.14.0130)
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

em desfavor da ora agravante.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

É o relato necessário.

Decido. Do recebimento da petição inicial. Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como respeitados os dispositivos da Lei no7.347/85, RECEBO a presente ação. Da inversão do ônus da prova.

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução, tendo em vista que compete a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. A jurisprudência é pacífica nesse sentido. Cito os seguintes precedentes do STJ: REsp 1237893/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/09/2013,DJE 01/10/2013, AgRg no AREsp206748/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgado em21/02/2013,DJE 27/02/2013, REsp 883656/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDATURMA, Julgado em 09/03/2010,DJE 28/02/2012, AgRg no REsp 1192569/RJ,Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 19/10/2010,DJE 27/10/2010 e REsp1049822/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em23/04/2009,DJE 18/05/2009.

Dos pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e liminares.

O autor da ação busca, em síntese, que a Requerida seja compelida a realizar trabalho no sentido de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, para posteriormente repara-lo. E ainda, liminarmente, que seja decretada a quebra do sigilo fiscal e a indisponibilidade de bens.Com relação aos pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, para compelir a requerida a realizar avaliação e quantificação do dano ambiental causado, e pedido liminar, de indisponibilidade de bens, INDEFIRO-OS, seguindo orientação jurisprudencial do TJPA que, em sede de agravo de instrumento, têm reformado decisões dos Juízos de primeiro grau contrárias a esse entendimento em demanda similares a esta, tais como 0806248-21.2019.8.14.0000, 0806319-23.2019.8.14.0000,0807183-61.2019.8.14.0000, 0806866-63.2019.8.14.0000, 0806325-30.2019.8.14.0000, dentre outros.

Passo a analisar o pedido de quebra de sigilo fiscal. O art. 198, § 1º, do CTN, dispõe sobre as hipóteses que o sigilo fiscal pode ser afastado,
in verbis:

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes: I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; [...]

Assim, com fulcro no art. 198, § 1º, I, do CTN, vejo por bem DECRETAR o afastamento do sigilo fiscal da Requerida porquanto evidente no caso em análise o interesse da Justiça, em responsabilizar os causadores dos danos ambientais aqui narrados.

Diante das razões expostas e do que consta nos autos, DETERMINO:

a) A quebra de sigilo fiscal da Requerida. OFICIE-SE a Secretaria da Fazenda do Estado de origem para que forneça as cópias de todas as notas fiscais de entrada e saída de fronteira e circulação interna da empresa Requerida, que tenham como destinatário a empresa CBB - USPAM, inscrita no CNPJ nº. 15.265.762/0001-97, no período compreendido entre 01/10/1999 a 31/12/2010, contendo o nome das empresas emitentes e destinatárias, bem como todos os danos disponíveis; b) A realização de audiência de conciliação ou mediação, que DESIGNO para o dia 08/07/2020 s 10horas e 00 minutos .c) Cite-se e intime-se a Requerida, pessoalmente, para comparecer à audiência e para que cumpra esta decisão. d) Ciência ao Ministério Público.”

Nas razões recursais (
Num. 4917803 - Pág. 1/26)
, os patronos da ora agravante narraram que a ação supramencionada foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará com o objetivo de responsabilizar a recorrente por seu suposto envolvimento em um dano ambiental ocorrido na cidade de Ulianópolis.

Salientaram que, na referida ação,
o
Parquet
aduziu que, entre 1999 e 2002, várias empresas multinacionais e nacionais de grande porte teriam contratado a Companhia Brasileira de Bauxita – Usina de Passivos Ambientais – CBB/USPAM para dar destinação final a seus resíduos industriais, conforme consta no Inquérito Policial nº 001/2012.

Mencionaram que, de acordo com o agravado, o dano ambiental de Ulianópois ocorreu porque as empresas não monitoraram efetivamente a destinação de seu lixo tóxico e, tampouco, se importaram com essa disposição final, pois se tivessem adotado as cautelas devidas, teriam verificado que a empresa que contrataram não oferecia o tratamento e tampouco a destinação final adequada.

Arguiram que todas as alegações do Ministério Público do Estado do Pará foram feitas de forma genérica e que a agravante jamais manteve relação comercial com a CBB - Companhia Brasileira de Bauxita, bem como jamais enviou qualquer resíduo a ser incinerado.

Ressaltaram que a agravante não participou do dano ambiental causado no município de Ulianópolis/PA e que a única conduta efetivamente lhe foi imputada se baseou em levantamento fotográfico em que consta um tambor com a logomarca da recorrente.

Sustentaram, em síntese,
a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo,
visto que
inexistem motivos que justifiquem a quebra do sigilo fiscal da agravante e a inversão do ônus da prova no caso dos autos.

Aduziram, ainda, que, caso fosse mantida a decisão de quebra do sigilo fiscal da empresa agravante, o
decisum
deveria ser limitado ao período compreendido entres os anos de 1999 a 2002, lapso temporal em que ocorreu o dano ambiental mencionado pelo agravado.

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 5048585 - Pág. 1, ante a ausência do pedido expresso de concessão de efeito suspensivo no recurso interposto pela agravante, determinei a intimação do recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 5810752 - Pág. 1/9), pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo.

A ilustre Procuradora de Justiça. Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 5981365 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis
, que, nos autos da Ação Civil Pública

ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Pará, determinou a
quebra do sigilo fiscal da empresa agravante
e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo
Parquet.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225,
caput
, o seguinte:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna, que preceitua o seguinte:

“Art. 225...

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a Teoria do Risco Integral,
segundo a qual quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, que d
ispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
senão vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que o agravado ajuizou a Ação Civil Pública anteriormente mencionada, objetivando a responsabilização da recorrente como partícipe em um grave dano ambiental ocorrido no município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural da referida cidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente.

No que concerne a determinação do Juízo Monocrático de inversão do ônus da prova em desfavor da agravante, ressalto que na seara ambiental aplica-se o referido instituto processual por força do princípio da precaução, cabendo ao agente que desenvolve atividade econômica potencialmente poluidora demonstrar sua conformidade com a preservação ao meio ambiente.

Por conseguinte, é cabível a inversão do ônus da prova em ações que visem a apuração de danos ambientais, como no caso em análise, bastando a presença de meros indícios de degradação, cabendo ao poluidor, aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais, o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva, em respeito aos princípios da precaução e
in dubio pro natura.

Esse entendimento deriva do fato de que, em matéria de proteção ao meio ambiente, a inversão do ônus da prova deve ser a regra, e não a exceção, consoante disposição constante na Súmula 618 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte:

“Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”

Outrossim, no que se refere a inversão do ônus da prova, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, pois me filio ao posicionamento de que
nas ações judiciais ambientais,
o mencionado instituto de direito
é utilizado como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório, impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

Em reforço desse entendimento, colaciono alguns julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL
.
ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL
.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental.
2.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).
3
. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ.
4, 5 e 6. Omissis.
(REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONAL.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL CIVIL. CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. FUMUS BONI JURIS. INTERESSE DIFUSO.
PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 618/STJ. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I (...)

IV
- Consoante o teor da Súmula n. 618/STJ, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade.
Na espécie, não se extrai dos autos nenhuma comprovação, pelo Agravante, de que sua atividade não causaria a degradação apontada na ação civil pública, constatando-se, na verdade, a iminente ameaça de severos danos ambientais, bem como à saúde pública de um sem-número de pessoas, mormente pelo risco concreto de contaminação do rio Paraíba do Sul. (...) (AgInt no TP 2.476/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)”

No que tange a determinação da autoridade de 1º grau de quebra do sigilo fiscal da agravante, igualmente entendo que a decisão recorrida foi corretamente proferida, senão vejamos.

Ressalto que a
quebra do sigilo fiscal, por violar a privacidade constitucionalmente assegurada, é medida excepcional, devendo ser autorizada tão somente nas hipóteses em que se revele imprescindível à eficácia da prestação jurisdicional e se justifique pela relevância do bem tutelado.

Todavia, a mencionada garantia constitucional não se mostra absoluta, podendo ser relativizada para fins de conferir eficácia à prestação jurisdicional, o que parece-me ser o caso dos autos, onde os documentos oriundos da quebra do sigilo fiscal da agravante poderão demonstrar se a recorrente manteve ou não uma relação comercial com a CBB - Companhia Brasileira de Bauxita.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado de que
inexiste constrangimento ilegal quando a decisão judicial que decreta a quebra dos sigilos fiscal e bancário se revela devidamente fundamentada. Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DIREITO INDIVIDUAL NÃO ABSOLUTO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DA MEDIDA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NA DECISÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.1.
A proteção ao sigilo fiscal e bancário é um direito individual não absoluto, podendo ser quebrantado em casos excepcionais, quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante ou de elementos aptos a indicar a possibilidade de prática delituosa, por meio de decisão devidamente fundamentada. Precedentes
. 2. A decisão que determinou a quebra do sigilo bancário se encontra suficientemente fundamentada, porquanto demonstrou a necessidade da medida e a dificuldade de elucidação dos fatos por outros meios legais, diante da existência de indícios que apontam a participação da empresa Recorrente em possível desvio de verbas públicas em procedimentos licitatórios e na execução de obras, com a indicação de prejuízos de monta aos cofres públicos. Inexistência de direito líquido e certo.3. Recurso desprovido." (RMS 24.513/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011)

No caso dos autos, constatei que o Juízo
a quo
fundamentou a sua decisão no que preceitua o art. 198, § 1º, inciso I, do Código Tributário Nacional, que dispõe o seguinte:

“Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
§ 1
o
Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;”

Portanto, entendo que a decisão monocrática de quebra do sigilo fiscal da recorrente
encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando, com clareza, os motivos ensejadores dessa medida excepcional.

Entretanto, entendo que a determinação de quebra do sigilo fiscal da agravante deve
ser limitada ao período compreendido entres os anos de 1999 a 2002, conforme pugnou a recorrente, visto que o dano ambiental descrito pelo agravado ocorreu no mencionado lapso temporal, sendo desnecessária e abusiva a exigência de documentos fiscais da agravante posteriores ao referido dano ambiental narrado na exordial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, apenas para limitar o período de quebra do sigilo fiscal da recorrente entre os anos de 1999 a 2002
, mantendo os demais termos do
decisum
monocrático.

É como voto.

Belém, 09 de maio de 2022.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 10/05/2022